Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO NÃO ACOLHIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A ocorrência de qualquer irregularidade durante a audiência deve ser suscitada, de imediato, pela parte supostamente lesada, sob pena de preclusão. Assim, descabida a análise da tese de violação à Súmula Vinculante 11, sob o argumento de ilegalidade do uso de algemas pelo paciente durante a audiência de custódia, se a insurgência não ficou consignada em ata. Outrossim, não se cogita de nulidade no processo penal se não demonstrado o efetivo prejuízo, porquanto, à luz do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a contemporaneidade da medida.
5. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
6. As condições pessoais favoráveis ao agente não são suficientes para fundamentar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
9. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.